Tribunal: TJDFT
Processo: 0715546-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada, por duas vezes, pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), em razão de registros de ocorrência policial contra seu ex-marido, por fatos supostamente ocorridos em 2019 (Brasília) e 2021 (Rio de Janeiro), envolvendo agressões, injúrias e ameaças. Sustenta-se, na impetração, a ausência de justa causa para a ação penal, cerceamento de defesa pela falta de intimação da paciente para oitiva na fase inquisitorial, incompetência do Juízo e ausência de elementos mínimos que caracterizem o dolo específico do tipo penal. Pleiteia-se o trancamento da ação penal por manifesta ilegalidade, ou, subsidiariamente, o desmembramento da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por denunciação caluniosa; (ii) examinar eventual nulidade decorrente da inobservância do contraditório e da ampla defesa na fase investigativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, seja pela inexistência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade do delito, ou ainda pela ausência do elemento subjetivo essencial ao tipo penal.
4. A denúncia ofertada contra a paciente se funda exclusivamente na palavra da suposta vítima, seu ex-marido, sem a realização de diligências investigatórias aptas a comprovar o dolo específico exigido no tipo penal de denunciação caluniosa, especialmente quanto à ciência inequívoca da inocência do denunciado.
5. A paciente não foi ouvida na fase de inquérito, tampouco lhe foi oportunizado acesso amplo aos autos investigativos, o que comprometeu seu direito de defesa e caracteriza cerceamento de defesa.
6. O próprio Ministério Público, titular da ação penal, manifestou-se, em parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo trancamento da ação, reconhecendo a fragilidade da denúncia e a ausência de elementos mínimos que sustentem a imputação penal, em especial diante do contexto de violência doméstica alegado e não apurado.
7. Em ambos os episódios utilizados como suporte fático da denúncia, os desfechos judiciais (absolvição por insuficiência de provas, extinção de medidas protetivas e ausência de denúncia criminal) não autorizam, por si, a conclusão de que a paciente teria agido com dolo de caluniar, tampouco afastam a plausibilidade de que tenha sido vítima de violência doméstica.
8. A inexistência de suporte probatório mínimo sobre o dolo específico da paciente evidencia a ausência de justa causa para a ação penal e configura constrangimento ilegal, nos termos do art. 648, I, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem concedida.